Tribunal: STF
Processo: Rcl 59109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO CELETISTA ENTRE PROFISSIONAL LIBERAL (ARQUITETA)  E SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIA-COTISTA. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ADC Nº 48/DF. ADIS  Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por L+M Gets Arquitetura e Construção Ltda., LC Miquelin & S. Mei Ling Arquitetura e Design Ltda., L+M Gets Empreendimentos, Construções e Administração de Saúde Ltda., e Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000024-53.2018.5.02.0081, a qual teria inobservado o que firmado nos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, no RE nº 958.252-RG/MG e no ARE nº 791.932-RG/DF, Temas nº  725 e nº 739 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

 2.	As reclamantes narram que, no Juízo de origem, a ora beneficiária, Carla de Iracema G. C. de Andrade, ajuizou ação perante a Justiça do Trabalho em face das reclamantes, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. 

 3.	Noticiam que o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão. Todavia, o  Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proveu o recurso ordinário interposto pela autora da ação, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes, em desabono ao contrato de sociedade entre elas firmado. Informa que, interposto recurso de revista, teve seu seguimento negado, seguido do agravo de instrumento, que restou desprovido.  Na sequência, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. 

 4.	Sustentam que ao assim proceder, o Órgão judicial reclamado descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, dentre outros julgados dotados de eficácia vinculante, que consideraram lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive por intermédio de pessoa jurídica, não se configurando relação de emprego entre a contratante e a contratada.

 5.	Relatam que a parte beneficiária é arquiteta, sócia-cotista formal da empresa Desenvolvimento de Projetos e Tecnologia Ltda., integrante do grupo econômico das demais empresas reclamantes, e que recebe pró-labore, distribuição de lucros, além de ser integrante do conselho consultivo de administração, participando das reuniões e deliberações societárias.
 
 6.	Afirmam que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento jurídico nacional não considera lícita apenas a relação de emprego como divisão do trabalho, mas também outras formas de relacionamento, como a intermediação de serviços por meio da terceirização, os contratos de parceria societária e a “pejotização”.

 7.	Sustentam presentes os requisitos para a concessão do provimento da liminar. No mérito, requerem a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

 8.	A autoridade reclamada prestou as informações (e-doc. 23), descrevendo o histórico processual. Reafirmou a “existência de fraude na relação jurídica de base para a sonegação de direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais”, com base nos fatos e provas acostadas na espécie. Asseverou que o caso em análise é distinto do julgado nos paradigmas invocados, o que atrairia “a competência da Justiça do Trabalho com a declaração do vínculo empregatício”.

 9.	A parte beneficiária em contestação (e-doc. 25), argumentou, em síntese,  que o real intuito das empresas reclamantes é o revolvimento de matéria fático-probatória. Afirmou que as mesmas foram condenadas anteriormente por litigância de má-fé, pugnando, assim, pela aplicação de nova multa, “diante da insistência das empresas Reclamantes na tomada de condutas absolutamente contrárias à boa-fé e à lealdade processuais”.

É o relatório.

Decido.

 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 13.	Pois bem. Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/MG e n.º 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 14.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, do RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/08/2018, p. 11/02/2019, e do ARE nº 791.932-RG/DF, Tema RG nº 739, j. 11/10/2028, p. 06/03/2019, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Já na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF, julgamento conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020, foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 15.	No caso em tela, observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença de 1º Grau e, em sede de recurso ordinário, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, sob os seguintes fundamentos:


“VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Demonstrada a existência de pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade, a inserção do trabalhador no quadro societário não tem o condão de afastar a relação empregatícia.
(...)
Cumpre verificar, inicialmente, que a 4ª Reclamada Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Ltda.) se apresenta como uma empresa extravagante, pois embora seja considerada um empreendimento de médio porte pelas dezenas de trabalhadores, não possui empregados. Seus colaboradores são sócios da empesa e são esses quem desenvolvem sua atividade preponderante de prestação de serviços para 1ª Reclamada.
Saliente-se, também, ser pacífica a existência de grupo econômico composto pelas quatro reclamadas. Em audiência, o preposto da 1ª, 2ª, e 3ª, rés informaram que a 1ª Reclamada (L+M Gets Arquitetura e Construção Ltda - CNPJ: 07.715.813/0001-07) é uma fusão da 2ª (antiga L.C. Miquelin & S. Mei Ling -, atual de L.C. Miquelin - Arquitetura e Design Ltda - CNPJ 56.903.800/0001-77) e 4ª (Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Ltda. - CNPJ sob nº 07.308.508 /0001-09) reclamadas.
A 3ª Reclamada (L+M Gets Empreendimentos, Construções e Administração de Saúde Ltda. CNPJ 11.578.295/0001-02) é formada pela 2ª Ré, com 80% das cotas sociais, e pela 4ª Reclamada (20% das cotas). É administrada por Alberto Jarosi Júnior, que também gerencia a 4ª Reclamada (fls. 501 id. 2308f61 - Pág. 13).
É incontroverso, ainda, serem os sócios da 4ª Reclamada quem efetivamente produzem os serviços fornecidos para a demais rés. O depoimento da 1ª Ré confirma que não ter ocorrido qualquer alteração nas atividades da Reclamante quanto deixou de trabalhar como autônoma para a 1ª Reclamada e passou a participar do quadro societário da 4ª Ré ("a reclamante trabalhou inicialmente como autônoma e em 2009 quis entrar na sociedade; poderia continuar trabalhando sem entrar na sociedade" - - fls. 852 id. 99cde41 - Pág. 2). Igualmente informou não existirem projetos pessoais e que os sócios trabalham nos projetos das reclamadas ("nenhum sócio prestava serviços individualmente, projetos eram todos das rés").
A tese da defesa afirmando a ausência de relação empregatícia e que a Reclamante era, na verdade, sócia da 4ª Reclamada, e por conseguinte de todas as demais rés, não se mostra crível e nem é espelha a instrução processual. A documentação juntada aos autos demonstra que apenas uma pequena parcela dos sócios efetivamente possuía o controle da empresa. 
Examinando os documentos juntados, o quadro societário da 4ª Reclamada era composto por dezenas de sócios (81 em 2014 - fls. 591 c71ad68 - Pág. 5). Considerando a alta rotatividade do quadro societário demonstrada pelas 31 alterações entre 2005 e 2016 (fls. 493 id. 2308f61 - Pág. 6), foram centenas de sócios no decorrer dos anos.
Não obstante, da sua constituição em 2005 até 2017 (última alteração contratual nos autos), a 4ª Ré teve somente cinco administradores, sendo três presentes em quase toda a existência da empresa (Paulo Márcio Bonini; Manoel Gomes Fernandes e Silvana Benguela Tersi). A esses se juntam Alberto Jarosi Junior e Ceci Gabriel Alves. 
Nos termos do capítulo inerente à administração da sociedade, no contrato social, os administradores possuíam atribuições necessárias à realização dos fins sociais, e estavam investidos de poderes para representar a sociedade judicialmente, extrajudicialmente, para transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos e adquirir, alienar e onerar bens de qualquer natureza. Também tinham poder constituir procuradores com as mesmas condições dispostas aos administradores (fls. 160 2c14224 - Pág. 24). 
O contrato social lhes conferia o poder de obrigar a 4ª Reclamada, quando representada conjuntamente pelos administradores, a se desfazer de seu patrimônio (limitado a R$10.000,00). Não obstante possuírem amplos poderes, o contrato social igualmente consigna a inexistência de conselho fiscal (fls. 161 2c14224 - Pág. 25). Somados aos poderes internos, eram os administradores quem representavam a 4ª Reclamada no quadro societário das demais rés (fls. 117 id. a17f720 - Pág. 1; fls. 126 id. 11b7280 - Pág. 1).
Além da vasta autonomia administrativa e ausência de órgão fiscalizador, os administradores ainda controlavam a possibilidade de negociação das quotas entre os sócios, pois em eventual venda, doação, cessão ou permuta, a sociedade tinha o direito de preferência, após a notificação de ao menos dois dos (no máximo) quatro administradores (fls. 557 id. ef1287b - Pág. 3). 
A compra adicional de cotas, por sua vez, era limitada e obedecia critérios que impediam sua acumulação (uma cota por ano, carência, exercício de cargo de coordenador). Aos sócios fundadores estava garantida a aquisição pelo critério de tempo de participação na sociedade (fls. 685/687 - id. ID. e03dffe - Pág. 09/11). 
(...)
Na prática, portanto, os administradores controlavam a aquisição de quotas, restando aos sócios apenas adquiri-las quando ofertadas pela sociedade.

- Subordinação 
Ficou demonstrado nos autos a existência de controle das horas trabalhadas, ainda que os sócios trabalhadores tivessem autonomia quanto ao início e término da jornada. Nos termos dos depoimentos colhidos nas sessões de audiência, o sistema GP3 possuía diversas finalidades, entre eles registrar a quantidade de horas trabalhadas.
Nesse sentido a 1ª Testemunha das rés declinou que o sistema permite a contagem de horas de cada projeto ("GP3 é um sistema de extração de indicadores de projetos, serve para colocar as horas no sistema de cada projeto e ao final verificarem se o projeto foi produtivo ou não" - fls. 854 id. 99cde41 - Pág. 4).
(...)
Além do controle de horários, a existência do relatório "Indicadores de Perfil Comportamental" demonstra a subordinação existente entre a Reclamante e as reclamadas.
(...)
Demonstrado, portanto, que a Autora era submetida a avaliações e controle da carga horária de trabalho.

- Onerosidade 
A contestação afirma que a remuneração da Autora ocorria por meio de antecipação de dividendos mensais e distribuição complementar anual de lucros, desde que houvesse resultado adicional para repartição entre os sócios (fls. 521 id. df04293 - Pág. 12). 
(...)
A instrução processual, portanto, demonstrou o pagamento de valores fixos mensais para quem efetivamente trabalhava, demonstrando, por conseguinte, a onerosidade necessária à relação de emprego. 
A distribuição dos lucros no final do ano retribuía proporcionalmente o investimento feito pelos trabalhadores pelas cotas adquiridas. Embora constitua prática não comum à relação empregatícia, não possui o condão de afastar a natureza de salário dos valores quitados mensalmente.
 Fortalecendo o distanciamento entre a condição de sócio dos trabalhadores, a Testemunha ouvida na carta precatória noticiou não ser comum a apresentação dos trabalhadores aos clientes como se fossem sócios ("não é comum o sócio apresentar-se aos clientes dizendo a sua condição de sócio" fls. 854 id. 99cde41 - Pág. 4). 
(...)
Quanto à participação da Reclamante em reuniões e assembleias de sócios e distribuição de lucros de acordo com as cotas adquiridas, a análise do conjunto probatório demonstra constituírem em cenário para mascarar a relação jurídica de base empregatícia existente entre as partes. Ante o princípio da primazia da realidade, não possuem o condão de afastar a legislação trabalhista incidente sobre o contrato. 
Demonstrada a subordinação e onerosidade, sendo incontroversa a habitualidade e pessoalidade, acolho as razões recursais para o fim de declarar o vínculo empregatício com a 4ª Reclamada (Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Ltda.) no período de 05/08/2008 a 04 /03/2016. Os documentos juntados aos autos demonstram ter cumprido a função de gerente de contrato, (como demonstrado no documento de fls. 660 id. d52fc77 - Pág. 1).

Reformo, pois, o julgado de origem, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que sejam apreciados os demais pedidos formulados na inicial, bem como o mérito da Reconvenção. Prejudicada a análise das demais questões recursais.”  (e-doc. 15, p. 2-9; grifos acrescidos)

 16.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de sociedade firmado entre as partes, figurando a parte beneficiária como sócia-cotista de uma das empresas reclamantes (Desenvolvimento de Projetos e Tecnologia Ltda), foi reconhecida a relação de emprego pelo Juízo reclamado, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 17.	 Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da arquiteta, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum.

 18.	Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de sociedades empresárias não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

 19.	Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

 20.	Na linha do raciocínio ora delineado, cito as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 60.371/RJ, de minha relatoria, j. 09/08/2023, p. 22/08/2023; Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 56.285/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/03/2023, p. 30/03/2023; e Rcl nº 58.025/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2023, p. 24/02/2023.

 21.	Ante o exposto,  julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo nº 1000024-53.2018.5.02.0081, devendo outro ser proferido, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal. 

Comunique-se.
Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator